Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), DROGAPAM EIRELI (APELADO), DROGAPAM LTDA - CNPJ: 22.064.671/0001-59 (APELADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que afastou a cobrança do seguro prestamista e manteve os juros remuneratórios pactuados, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança do seguro prestamista sem prova de anuência expressa do consumidor e possibilidade de escolha da seguradora; (ii) saber se os juros remuneratórios estipulados nos contratos são abusivos.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do seguro prestamista, sem prova inequívoca de consentimento e sem oferta de escolha de seguradora, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

4. Os documentos apresentados não comprovam a anuência expressa da parte apelada, tampouco a liberdade de escolha da seguradora.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo válida se dentro dos padrões de mercado e não demonstrada a onerosidade excessiva.

6. A utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central não constitui prova idônea para caracterizar abusividade.

7. A configuração de sucumbência recíproca justifica a compensação dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a cobrança do seguro prestamista sem anuência expressa do consumidor e sem facultar a escolha da seguradora. 2. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só, devendo observar a taxa média de mercado. 3. Havendo sucumbência recíproca, admite-se a compensação de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; CPC, art. 85, §§ 8o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 1002067-43.2022.8.11.0041, ajuizada em face de DROGAPAM EIRELI e Outro, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial,
condenando
a apelada ao pagamento do valor devido, decorrentes dos contratos que amparam a inicial, corrigidos com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo IPCA, contado do ajuizamento da ação. Ademais,
determinou
o rateamento das custas processuais em vista a sucumbência recíproca, bem como,
condenou
cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos (50% cada), o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.

Concomitantemente na mesma sentença,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS,
determinando
o afastamento da cobrança de seguro de cada uma das operações, com a incidência dos encargos explanados nos documentos denominados COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATAÇÃO, com as alterações que transitarem em julgado.

Inconformado, após rejeição do segundo Embargo oposto (id. 277475418), o apelante em suas razões recursais, assevera, ser nula a sentença em virtude
error in procedendo
, ao afastar a cobrança de seguro, os encargos específicos da contratação, os juros moratórios e índice de correção.

Alega equívoco ao limitar juros remuneratórios, uma vez que afasta a incidência do Custo Efetivo Total (CET), afirmando as taxas aplicadas não foram superiores às contratadas. Ressalta ainda quanto ao Seguro prestamista, que o apelado aderiu de livre espontânea vontade, sem coerção, não havendo venda casada (apesar de não ser obrigatório, o é altamente recomendado).

Por fim, requer provimento do recurso e a reforma da integralidade da sentença recorrida, no todo, com declaração do direito da apelante, conforme os pedidos elencados na inicial. Intimação e publicação a Patrono da causa.

As contrarrazões, foram apresentadas (id. 277475423), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, reiterando os argumentos de abusividade na cobrança do seguro e divergência entre a taxa de juros contratada e os valores efetivamente cobrados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Estando o recurso tempestivo e presente os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança do seguro prestamista, bem como à aplicação dos juros remuneratórios nos contratos de empréstimo objeto da ação monitória.

Pois bem.

Quanto ao SEGURO PRESTAMISTA, o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a sua contratação é válida,
desde que haja a expressa anuência do consumidor e a possibilidade de livre escolha da seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor
.

Na demanda em análise, embora a apelante alegue a ocorrência de aceite expresso por parte da empresa apelada,
não há nos autos prova inequívoca nesse sentido.

Os documentos juntados são
unilaterais,
não havendo assinatura ou outro meio que comprove,
de forma inconteste, a anuência da parte contratante com a contratação do seguro, bem como às taxas de juros aplicadas.

De modo bem claro, compulsando os autos, temos:

a)
documentos relativos aos contratos de empréstimo, que
são descritos como comprovantes de contratação eletrônica assinados apenas pela parte devedora
, sem a assinatura física da parte contrária -
ids.

277474891, 277474893, 277474895, 277474897 e 277474899
.

b)
extratos de conta corrente
(id. 277475351)
e "Relatórios de Extrato de Cliente"
(ids. 277474892, 277474894, 277474896, 277474898 e 277475350)
, gerados pela instituição financeira.

Ademais, não demonstram qualquer indicação de que tenha sido facultada à empresa apelada, a possibilidade de contratar seguro com outra seguradora de sua escolha,
o que caracteriza a venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
.

Nesse sentido, o recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP (Tema 972/STJ):
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Logo, o acolhimento do pedido de afastamento da cobrança do seguro prestamista, na forma determinada na sentença recorrida,
mostrou-se adequado, não havendo motivo para reforma nesse aspecto
.

No tocante aos JUROS REMUNERATÓRIOS, o entendimento predominante é no sentido de que a sua estipulação não está limitada ao patamar de 12% ao ano (
Súmula 382/STJ
), sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e
demonstrada a abusividade
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1
. [...].
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
[...]. I
- JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

[....]
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.
Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
(Grifei)

No caso concreto,
a apelada não logrou êxito em comprovar a alegada abusividade dos encargos
. Limitou-se a afirmar divergência entre os valores das parcelas e a taxa de juros constantes dos instrumentos contratuais, com base em cálculos realizados por meio da
"Calculadora do Cidadão"
, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Ocorre que, conforme orientação jurisprudencial, tal ferramenta não
constitui meio idôneo para apuração da taxa efetivamente cobrada, uma vez que não observa os encargos administrativos, tributos e demais parcelas que compõem a base de cálculo do montante financiado.

Neste sentido, já decidi neste E. Tribunal, vide ementa,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – JULGADA PROCEDENTE - CONSOLIDOU A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO CONTRAPOSTO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PARCIALMENTE ACOLHIDOS excluindo os

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência) – Preliminar - ausência de constituição em mora – ausência de esgotamento dos endereços para notificação extrajudicial – carência da ação – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANALISADA NO MÉRITO -

SUCUMBÊNICA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INTELIGENCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

S.A

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO WANDERSON LANAS SOARES – DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão foi distribuída em 29/04/2014, portanto, antes da alteração introduzida pela Lei n.°13.043/2014. Assim, vigia à época a redação original do Decreto 911/69, que exigia como requisito indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial do devedor, mediante o envia de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou mediante protesto do título, a critério do credor. Notificação em mora do devedor, devidamente comprovada nos autos, nos termos da legislação vigente à época.
“(...) A Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020). Tendo o autor decaído e parte mínima do pedido, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pelo réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJMT - 0019380-15.2014.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/04/2023, Data de Publicação: 18/04/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CÁLCULO UNILATERAL APRESENTADO PELA APELANTE - NÃO DEMONSTRA ABUSIVIDADE ARGUIDA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (AgRg no REsp 939242 / RS). No caso em tela, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas, do cálculo unilateralmente apresentado pela apelante, não demonstra, extreme de dúvidas, a abusividade arguida, notadamente porque deixou de incluir as tarifas contratadas e válidas no montante calculado, restando necessário destacar que o Custo Efetivo Total (CET) tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo não só os juros remuneratórios, mas todas as tarifas, tributos e despesas do contrato . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047141120228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA EFETIVAMENTE COBRADA
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. - As instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto no 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central (órgão executivo do CMN), o que é permitido pela Lei no 4.595/64 e somente poderá ser reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes nas hipóteses em que o índice contratado supere o percentual de uma vez e meia a taxa média do BACEN para contratos da mesma espécie, o que aqui não ocorreu. -
A "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não observa os encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado, bem como eventual período de carência para iniciar o pagamento das prestações - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ou seja, a incidência de juros capitalizados ( REsp no 973.827/RS)
- Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 50230591720218130079, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)
(Grifei)

Portanto, não tendo a apelada logrado êxito em desconstituir a presunção de legalidade dos encargos pactuados,
não há motivo para a reforma da sentença nesse ponto específico
.

Por fim, no que tange à alegada
CONTRADIÇÃO
em razão da condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, não vislumbro qualquer inconsistência na sentença atacada.

Isso porque, ao acolher parcialmente os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória,
configurou-se a sucumbência recíproca
, situação que autoriza a compensação dos honorários advocatícios, na forma do
art. 85, §§ 8o e 14, do CPC
.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que
"havendo sucumbência recíproca entre as partes, a condenação em honorários advocatícios deve ser recíproca e proporcional ao patamar de sucumbência de cada litigante".

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS. {...] (TJMT - 1057271-77.2019.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data de Publicação: 28/06/2023) (
Grifei)

Logo, não há falar em contradição ou omissão na sentença recorrida, revelando-se desnecessária sua
reforma nesse aspecto
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025